Tribunal: TJBA
Processo: 8130887-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130887-83.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALDINEA DO ROSARIO PINHEIRO Advogado(s): ARTUR JOSE PIRES VELOSO APELADO: VIACAO CAICARA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s):AIRES VIGO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. RECUSA DE EMBARQUE POR INADEQUAÇÃO DOCUMENTAL. CERTIDÃO DE NASCIMENTO COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PARA PASSAGEIRA MAIOR DE IDADE. RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.308/2014. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A apelante adquiriu passagens rodoviárias para viagem interestadual de sua filha, de 21 anos, alegando ter sido informada pela empresa que a certidão de nascimento seria documento suficiente para embarque. No dia da viagem, a empresa recusou o embarque por considerar inadequado o documento apresentado. A contestação da ré foi apresentada intempestivamente, decretando-se sua revelia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve ato ilícito por parte da empresa de transporte ao recusar o embarque de passageira maior de idade portando apenas certidão de nascimento como documento de identificação, bem como se tal conduta enseja o dever de indenizar por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. A revelia, embora reconhecida, não conduz automaticamente à procedência do pedido, sendo necessária a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito pleiteado. 4. A Resolução ANTT nº 4.308/2014 estabelece expressamente os documentos válidos para identificação de passageiros brasileiros maiores de idade, não incluindo a certidão de nascimento para pessoas com 21 anos. 5. A exceção prevista no parágrafo 3º do artigo 3º da referida resolução, que admitia excepcionalmente a certidão de nascimento para adolescentes, tinha prazo de vigência até 1º de setembro de 2015, não se aplicando aos fatos ocorridos em julho de 2021. 6. A empresa agiu em conformidade com a regulamentação vigente, sendo a exigência de documento de identificação com fotografia medida de segurança legítima em transporte rodoviário interestadual. 7. Não restou demonstrada a alegada prestação de informação incorreta pela empresa no momento da venda das passagens, limitando-se a apelante a alegações genéricas. 8. O impedimento de embarque por inadequação documental, fundamentado em exigência regulamentar, não caracteriza dano moral indenizável, representando mero aborrecimento cotidiano. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A certidão de nascimento não constitui documento válido para identificação de passageiros maiores de idade em transporte rodoviário interestadual, conforme estabelece a Resolução ANTT nº 4.308/2014. 2. A recusa de embarque fundamentada em exigência regulamentar legítima não configura ato ilícito nem enseja o dever de indenizar por danos materiais ou morais. 3. A revelia não dispensa a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito pleiteado." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 931, 937, I, e 1.026, § 2º; Resolução ANTT nº 4.308/2014, art. 3º; Resolução ANTT nº 4.511/2014. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.084500-0/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 01.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8130887-83.2021.8.05.0001, sendo Apelante Valdinéa do Rosário Pinheiro e Apelada a Viação Caiçara LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator